Tribunal: TJMT
Processo: 0012511-53.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por IMAGEM REGIONAL S S – EPP e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
PELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – ISSQN – SERVIÇOS MÉDICOS – SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - ART. 9o, §§ 1o E 3o, DO DECRETO-LEI 406/68 – ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – CLÁUSULA POSSIBILITANDO A ABERTURA DE FILIAIS E NOVOS ESTABELECIMENTOS – CARÁTER EMPRESARIAL DA ATIVIDADE – RECURSO PROVIDO.
O artigo 9o, §§1o e 3o do DL 406/68 não foi revogado pela Lei Complementar no 116/03, tendo sido recepcionado como lei complementa pela Constituição Federal.
A sociedade de profissionais legalmente regulamentados, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, pode ser submetida à tributação privilegiada de ISSQN estabelecida em valor fixo, nos termos art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, desde que destituída de caráter empresarial.
Analisando os autos, verifico que a Embargante juntou o seu Contrato Social, sendo que neste expressamente consta a possibilidade da sociedade abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, fatos que demonstram a natureza empresarial desta, por consistir em organização empresarial para intermediar serviços.
Apelo provido.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 106918453.
Nas razões recursais, alegam os recorrentes, em síntese, violação aos arts. 1.013, § 1o e 1.014; 1.022, II, parágrafo único II, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que “deixou de enfrentar e aclarar os pontos indicados em sede de embargos de declaração, olvidando, inclusive a indicação de erronia quando afirmou que a recorrente poderia abrir filiais fora do país, sendo que não há tal hipótese prevista no contrato social”.
Aduzem que “o entendimento esposado pelo acórdão recorrido coloca-se em contradição com a jurisprudência promanada do Superior Tribunal de Justiça, já que olvida a atividade exercida em consonância com seu objeto social para que se reconheça a natureza uniprofissional da sociedade”.
Por fim, requerem o provimento do recurso para:
b.1) nulificar o acórdão recorrido, posto que, o mesmo, inobstante o agitamento dos embargos declaratórios, não se dignou à sanação das omissões e contradições manifestas que o maculam, já que, em realidade, houvera cristalina denegação de tutela jurisdicional, ofensiva, pois, ao cânone do art. 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil;
b.2) se examinado o conteúdo do acórdão a quo, vislumbrar a ocorrência de malferimento aos artigos 1.013, § 1o e 1.014, todos do Código de Processo Civil, posto que houve clara inovação na decisão do Tribunal a quo, que negou o reconhecimento da sociedade uniprofissional com base em temática até então não trazida e discutida nos autos, contrariando o direito fundamental ao contraditório e ampla defesa, restando em sua anulação e devolução à Corte de origem;
b.3) por fim, se se chegar ao meritum causae, entender como violados aos artigos 9o, §§ 1o e 3o, caput, do Decreto-Lei 406/1968, posto que olvidara a prestação pessoal dos sócios exercentes de profissão médica para atingir o objeto social da sociedade, o que ressai de seu contrato social, passando ao largo de revolvimento de provas ou interpretação de cláusulas, culminando na reforma de sua conclusão, para que se reconheça sua natureza uniprofissional em consonância com a legislação indicada.
b.4) agasalhar o dissenso jurisprudencial, uma vez que o acórdão paradigma de lavra deste Superior Tribunal de Justiça, consagrara posição favorável à recorrente e que fora contrariado, flagrantemente, pelo decisório hostilizado, posto que não observara a realidade do objeto social que impõe a prestação pessoal dos sócios, requisito para a caracterização de uma sociedade unirpofissional;
c) seja como for, que o provimento do vertente recurso acarrete, se a nulidade do acórdão recorrido, retornando à segunda instância, ou adentrando ao seu mérito, para que seja reconhecida a sociedade em tela como uniprofissional, restaurando a sentença de piso, que bem analisara o tema, impedindo cobranças de forma diversa, como pretendido pelo Município recorrido, anterior à alteração que extirpou a responsabilidade limitada, sendo certo que a cláusula indicada no acórdão recorrido não retira a obrigatoriedade da prestação dos serviços médicos pelos sócios de forma pessoal, evidenciando o caráter de uniprofissionalidade.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 118931983.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alegam os recorrentes, em síntese, violação aos arts. 1.013, § 1o e 1.014; 1.022, II, parágrafo único II, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que “deixou de enfrentar e aclarar os pontos indicados em sede de embargos de declaração, olvidando, inclusive a indicação de erronia quando afirmou que a recorrente poderia abrir filiais fora do país, sendo que não há tal hipótese prevista no contrato social”.
Aduzem que “o entendimento esposado pelo acórdão recorrido coloca-se em contradição com a jurisprudência promanada do Superior Tribunal de Justiça, já que olvida a atividade exercida em consonância com seu objeto social para que se reconheça a natureza uniprofissional da sociedade”.
A Câmara julgadora, por sua vez, entendeu que “Analisando os autos, verifico que a Apelada juntou o seu Contrato Social, disponível no ID n. 16541497, sendo que neste expressamente consta a possibilidade da sociedade abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, fatos que demonstram a natureza empresarial desta, por consistir em organização empresarial para intermediar serviços.(...) Entendo que a situação da empresa de ter estabelecido a possibilidade de local apartado para sua atividade revela uma estrutura complexa de cunho empresarial para o desenvolvimento das atividades.”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. I - O presente feito decorre de ação objetivando a cobrança da falta de recolhimento do ICMS. Na sentença, julgou-se extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição. No Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a sentença foi mantida. II - Quanto à matéria constante no art. 173, I, do CTN, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas no dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. III - Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.035.738/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017 e AgRg no REsp n. 1.581.104/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016. IV - Ainda que superado esse óbice, ad argumentandum tantum, verifica-se que, para apreciar a incidência do dispositivo apontado no recurso especial, seria necessário constatar a inexistência de pagamento do tributo pelo contribuinte e também a ausência de entrega de qualquer declaração, sendo que a análise desse fundamento recursal pressupõe o revolvimento do conjunto probatório constante dos autos. V - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. VI - Ainda que fosse apreciado o mérito, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior. Nesse sentido: REsp n. 1.651.585/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017 e AgRg no AREsp n. 675.341/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/12/2015. VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1787925 MT 2018/0338308-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (g.n)
Ademais, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça